Tribunal: TJMT
Processo: 1001614-07.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001614-07.2018.8.11.0003
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA: ADRIANA DE OLIVEIRA LEITE,
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 48290971) interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 40404454):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTALAÇÃO DE DUAS UNIDADES CONSUMIDORAS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.
O princípio do ônus da prova consiste no fato de incumbir à parte requerente o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz, e à parte requerida de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito, conforme regra do artigo 333, I e II do Código de Processo Civil.
Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1001614-07.2018.8.11.0003, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 22/04/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 41738977), estes foram rejeitados no acórdão de id 46993988.
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Apelação, interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Liminar, ajuizada por ADRIANA DE OLIVEIRA LEITE, que julgou procedente a ação para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral, declarar inexistente o débito referente às faturas com vencimento em 22/09/2017, 23/10/2017 e 22/11/2017, além de determinar a restituição da importância de R$ 142,02 (cento e quarenta e dois reais, dois centavos).
A Recorrente alega que “(...) comprovou a relação jurídica havida junto à Parte Recorrida, tendo juntado documentos hábeis à demonstrar a titularidade da Unidade Consumidora de no 2574791, localizada na Estrada Rural, Lote 11, no Distrito de São Lourenço de Fátima/MT, onde restou inequívoco que a Parte Autora da demanda era responsável pelos débitos que geraram a negativação de seu nome”. (id 48290971 - p. 6)
Argumenta que, “ainda que eventual incongruência com o cadastramento errado da UC objurgada na Inicial fosse verificada, DEVERIA A PARTE AUTORA TER COMPROVADO DE DILIGENCIOU ATÉ A REQUERIDA PARA SOLUCIONAR A SITUAÇÃO, sendo claro que preferiu “permitir" eventual situação danosa para se beneficiar dela”. (id 48290971 - p. 10)
Recurso tempestivo (id 48288543).
Contrarrazões no id 51697018.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora tenha mencionado sobre alguns dispositivos de lei federal, a Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais foram supostamente violados, ou que foram objeto de dissídio jurisprudencial, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII